Tribunal: TJDFT
Processo: 0013152-40.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL E AFRONTA À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMAS ALEGADOS SOMENTE EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA PARA IMPUGNAÇÃO DO PROVIMENTO SENTENCIAL. MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS AO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.

3. Não há que se falar em existência de omissão no acórdão embargado, decorrente da não apreciação de temas relacionados à inexistência de responsabilidade das embargantes, vez que a matéria não foi devolvida à apreciação da segunda instância, já que só foram alegados nas contrarrazões ao recurso de apelação da parte contrária, via inadequada para impugnar o provimento sentencial.

4. Excepcionalmente, admite-se a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento e/ou atribuição de efeito modificativo ao julgado, sendo que tais efeitos apenas tem lugar quando decorrem da correção de vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não do mero inconformismo da parte em relação à inteligência do julgado.

5. Verificada a existência de erro material constante da ementa do acórdão, necessária sua correção de ofício.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Erro material retificado de ofício.